Tribunal: TJMT
Processo: 0025007-83.2003.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025007-83.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 204.360.501-10 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2425-88 (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PARÁGRAFOS ÚNICOS DOS
ARTS
318 e 771, AMBOS DO CPC –

INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA
–

ART. 485,
§1º
,
DO
CPC

– ATO NÃO REALIZADO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte (art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC).

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em
Cumprimento de Sentença extinto com amparo no art. 485, III, do CPC,
ante o reconhecimento do abandono da causa pelo autor.

O apelante afirma que
não ocorreu
abandono da causa, visto que estava aguardando que o banco anexasse os extratos bancários
e não tinha como se manifestar sobre eles enquanto ainda não estivessem nos autos
.

Argui que é indevida a aplicação do inciso III do art. 485 do CPC em fase de cumprimento de sentença,
e que em caso de inércia deveria ter sido determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 924 do CPC.

Intimado, o apelado não
apresentou contrarrazões
(Id.
195691166
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante aduz a inaplicabilidade do art. 485, III do CPC – extinção por abandono da causa – ao processo em fase de
Cumprimento de Sentença
.

No entanto, da leitura conjugada do art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC, identifica-se que
aplicam-se
subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte.

A propósito:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Nesse sentido,
julgado
s
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. COISA JULGADA FORMAL. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. 1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção do processo, por abandono da causa se aplica ao processo de conhecimento, de execução, bem como à fase de cumprimento de sentença. Precedentes. 2. No particular, ademais, o recurso de apelação foi interposto quando já decorrido o prazo recursal. Isso significa que a decisão de primeira instância que extinguiu o processo por abandono da causa fez coisa julgada formal, de modo que é imutável. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1931085 RS 2020/0171924-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 13/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS VENCIDOS E DEMAIS DESPESAS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC/1973, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte. 2. Inaplicabilidade da Súmula nº 240/STJ por se tratar de réu revel citado por hora certa e defendido pela Defensoria Pública, que também não se opôs à extinção da demanda. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1457324 MG 2014/0130242-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, Data de
Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2017)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –CUMPRIMENTODESENTENÇA– POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PORABANDONODACAUSA– PARÁGRAFOS ÚNICOS DOS
ARTS
318 e 771, AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - §2º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase deCumprimentodeSentençao procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte (art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC).

Na fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a ordem de preferência legal indicada no §2º do art. 85 do CPC, ou seja, se há condenação, em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2º do art. 85 do CPC).

(
N.U
0003792-19.2010.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no
DJE
01/12/2022)

Superada a questão da aplicabilidade do dispositivo ao caso, cumpre analisar o cumprimento do §1º do art. 485
do CPC.

Isso porque, a
extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte, conforme
enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado,
oportunizando-lhe
demonstrar se há interesse na demanda.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
23/11/2018) (grifei)

Neste caso esse requisito não foi cumprido
e portanto
a extinção é indevida
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024